Tribunal: TJSP
Processo: 1500265-39.2018.8.26.0537
Classe: Apelação Criminal / Extorsão mediante Seqüestro Seguida de Morte
Órgão julgador: Fátima Gomes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
APELAÇÃO – LATROCÍNIO TENTADO E CORRUPÇÃO ATIVA – Sentença condenatória – Absolvição por insuficiência probatória– Descabimento – Materialidade e autoria comprovadas – Prova cabal a demonstrar que o recorrente lesionar a vítima, com o claro intuito de matá-la, logo após anunciar roubo – Pena corretamente calculada, de forma fundamentada e respeitado o critério trifásico – Regime fixado

Ementa:
APELAÇÃO – LATROCÍNIO TENTADO E CORRUPÇÃO ATIVA – Sentença condenatória – Absolvição por insuficiência probatória– Descabimento – Materialidade e autoria comprovadas – Prova cabal a demonstrar que o recorrente lesionar a vítima, com o claro intuito de matá-la, logo após anunciar roubo – Pena corretamente calculada, de forma fundamentada e respeitado o critério trifásico – Regime fixado adequado e compatível com a gravidade do crime – RECURSO DEFENSIVO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000562616
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500265-39.2018.8.26.0537, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é apelante
KAUAN RIBEIRO PIRES, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente sem voto), ALCIDES MALOSSI JUNIOR E SILMAR FERNANDES.
São Paulo, 22 de julho de 2020.
FÁTIMA GOMES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500265-39.2018.8.26.0537 -Voto no 2038
2
VOTO no 2038
APELAÇÃO no 1500265-39.2018.8.26.0537
COMARCA: São Bernardo do Campo (4a Vara Criminal)
APELANTE: Kauan Ribeiro Pires
APELADO: Ministério Público do Estado de São Paulo
JÍIZA DE 1a INSTÂNCIA: Dra. Lizandra Maria Lapenna Peçanha
APELAÇÃO
LATROCÍNIO TENTADO E CORRUPÇÃO
ATIVA Sentença condenatória Absolvição por insuficiência
probatória Descabimento Materialidade e autoria comprovadas
Prova cabal a demonstrar que o recorrente lesionar a vítima, com
o claro intuito de matá-la, logo após anunciar roubo Pena
corretamente calculada, de forma fundamentada e respeitado o
critério trifásico Regime fixado adequado e compatível com a
gravidade do crime RECURSO DEFENSIVO NÃO PROVIDO.
Vistos.
Trata-se de apelação criminal interposta pela defesa
de Kauan Ribeiro Pires contra a r. sentença de fls. 288/296, que o declarou
incurso no artigo 157, parágrafo 3o, in fine, c.c. artigo 14, inciso II, e artigo
333, caput, em concurso material, na forma do artigo 69, caput, todos do
Código Penal, condenando-o à pena de 10 (dez) anos e 10 (dez) meses de
reclusão, no regime inicial fechado, bem como ao pagamento de 13 (treze)
dias-multa, no mínimo legal.
Nas razões de seu recurso (fls. 326/334), pleiteia a
defesa, em síntese, a absolvição por insuficiência probatória.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500265-39.2018.8.26.0537 -Voto no 2038
3
O Ministério Público apresentou contrarrazões (fls.
338/341).
A douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
não provimento do recurso da defesa (fls. 189/198).
É o relatório.
O recurso defensivo não comporta provimento.
Consta dos autos que, no dia 04 de outubro de 2018,
por volta das 14 horas e 45 minutos, na Rua João Batista de Oliveira Lima, no
1100, bairro Nova Petrópolis, na cidade e comarca de São Bernardo do
Campo, KAUAN RIBEIRO PIRES, ora apelante, previamente ajustado,
agindo com unidade de desígnios e identidade de propósitos com uma pessoa
desconhecida, tentaram subtrair, em proveito comum, mediante violência e
grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo contra C.G.A., coisa
alheia móvel, consistente na quantia aproximada de R$ 8.000,00 (oito mil
reais) em espécie, de propriedade da empresa Queops Auto Posto Ltda, sendo
certo que da violência não resultou a morte da vítima por circunstâncias
alheias à vontade do denunciado. Consta, ainda, dos inclusos autos de
inquérito policial que, nas mesmas circunstâncias de tempo e local acima
mencionadas, KAUAN RIBEIRO PIRES ofereceu vantagem indevida aos
funcionários públicos Edson Ribeiro dos Santos e Elvis Marcos Camilo,
policiais militares, para determiná-los a omitirem ato de ofício, isto é, a prisão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500265-39.2018.8.26.0537 -Voto no 2038
4
em flagrante do apelante.
A materialidade delitiva ficou evidenciada pelo auto
de prisão em flagrante (fl. 05/06), pelo boletim de ocorrência (fls. 15/19),
pelo auto de exibição e apreensão (fls. 20/21), pelo auto de reconhecimento
de pessoa (fl. 22), pelo auto de reconhecimento de objeto (fl. 23), pelo laudo
pericial da vestimenta apreendida (fls. 260/264), pelo laudo pericial do
veículo apreendido (fls. 265/269), pelo laudo pericial de corpo de delito
realizado na vítima (fls. 270/271) o qual constata o ferimento causado por
projétil de arma de fogo, bem como pela prova ora oral colhida sob o crivo do
contraditório e da ampla defesa.
A autoria, por sua vez, é inconteste.
O réu, interrogado em juízo (mídia SAJ), negou a
prática delitiva, afirmando que, no dia dos fatos, dirigiu-se com seu veículo a
uma borracharia e, quando retornava, acabou colidindo o carro, sendo que,
em decorrência dessa colisão, foi abordado por policiais, os quais afirmaram
que a roupa que vestia era parecida com a roupa usada por um dos assaltantes
na tentativa de latrocínio. Alegou que, para que sua família tomasse ciência
de sua abordagem, acabou dizendo aos policiais que guardava uma arma na
residência de sua sogra. Dirigiram-se até o local, mas nada foi localizado.
Aduziu que sua roupa era cinza, mas que não possuía nenhuma faixa
reflexiva. Por fim, afirmou que os policiais tomaram conhecimento do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500265-39.2018.8.26.0537 -Voto no 2038
5
latrocínio somente após a sua abordagem.
Malgrado a aludida versão exculpatória, desprovida
de qualquer adminículo probatório, restara frágil e precária, nessa linha de
raciocínio, a prova produzida no sentido de sua não incriminação,
especialmente porque frise-se, não trouxera qualquer álibi que lhe aproveite,
conforme se lhe competia, nos termos do disposto no artigo 156, do Código
de Processo Penal.
De resto, a versão delineada pelo acusado em
pretório pretendendo a abstração da comprovada empreitada delituosa, vai de
encontro ao restante da prova oral analisada, sendo certo que não resistem a
uma análise mais acurada dos fatos em comento, não havendo um único
componente idôneo de persuasão racional apto a contestá-la. Em suma, as
palavras do denunciado devem ser tomadas com ressalvas, sobretudo ao
consideramos a aplicação do princípio nemo tenetur se detegere.
Com efeito, a vítima C.G.A., ouvida em juízo
(mídia SAJ), reconheceu o réu sem sombra de dúvidas como um de seus
assaltantes e asseverou que, na data dos fatos, dirigiu-se ao posto de gasolina
e recolheu o dinheiro do caixa para depositá-lo no banco. Durante o percurso,
percebeu que uma motocicleta o seguia, sendo que o garupa estava com uma
roupa marrom com faixas reflexivas. Em dado momento, o semáforo fechou e
teve que parar o veículo. A moto, então, parou, tendo o garupa descido e
batido no vidro do seu carro com uma arma, mandando que abrisse a porta e
entregasse o dinheiro. Disse que levantou a mão, baixando em seguida,
colocando-a no volante. Nesse momento, o garupa disparou, tendo o tiro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500265-39.2018.8.26.0537 -Voto no 2038
6
atingido seu braço. Após, eles fugiram. Foi socorrido e, após ser medicado,
fez boletim de ocorrência, ocasião em que indicou a roupa do assaltante.
Passadas algumas horas, soube que o réu tinha sido abordado. Foi até a
delegacia de polícia e o reconheceu, afirmando que não o conhecia antes dos
fatos. Por fim, afirmou que no momento do roubo, tanto o condutor quanto o
garupa usavam capacetes, mas ambos com as viseiras abertas.
Frise-se que, em crime deste jaez, a palavra das
vítimas reveste-se de irrecusável valia, mormente porque tais pessoas, por não
conhecerem os autores da subtração e terem sofrido a ação delituosa, buscam
tão somente descrever os fatos e apontar os seus verdadeiros protagonistas,
não tendo interesse em acusar falsamente inocentes.
Neste sentido, o entendimento dos nossos tribunais:
“Tratando-se de crime de roubo, não se exige, para a prova
material do delito, a apreensão da res furtiva. No crime de roubo, a
palavra da vítima é de suma importância e deve ser levada em
consideração, mormente quando encontra ressonância na prova
carreada ao processo” (TJSP, Apelação 10290150014-16.2001).
“Cumpre ressaltar que, nos crimes contra o patrimônio,
geralmente praticados na clandestinidade, tal como ocorrido nesta
hipótese, a palavra da vítima assume especial relevância,
notadamente quando narra com riqueza de detalhes como ocorreu
o delito, tudo de forma bastante coerente, coesa e sem
contradições, máxime quando corroborado pelos demais elementos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500265-39.2018.8.26.0537 -Voto no 2038
7
probatórios, quais sejam o reconhecimento feito pela vítima...”
(Superior Tribunal de Justiça AgRg no AREsp 865331/MG
Agravo Regimental em Recurso Especial Relator Ministro Ribeiro
Dantas Quinta Turma data do julgamento 09/03/2017).
A par disso, os policiais militares Edson Ribeiro dos
Santos e Elvis Marcos Camilo, ouvidos em juízo (mídia SAJ), esclareceram
que, na data dos fatos, efetuavam patrulhamento de rotina, quando o Copom
irradiou a ocorrência de uma tentativa de latrocínio, descrevendo, inclusive,
as vestimentas de um dos assaltantes. Em seguida, depararam-se com um
acidente de trânsito. Verificaram que um dos condutores envolvidos no
abalroamento não desceu do veículo ora apelante, estava nervoso e suando,
bem como que suas vestimentas eram semelhantes àquela que a vítima havia
descrito como a utilizada por um de seus assaltantes. Realizaram a abordagem
dele e nada de ilícito foi localizado. Em entrevista pessoal, o réu confessou a
prática delitiva, inclusive mencionando que havia um comparsa, que
aguardou a vítima sair do posto de gasolina, enquanto fingia consertar um
poste. Em seguida, ofereceu-lhes uma arma de fogo que estaria na residência
de sua sogra a fim de não fosse detido. Dirigiram-se à residência mencionada,
mas nada de ilícito foi localizado. Em seguida, o réu lhes ofereceu um veículo
Fiat Fiorino, também não localizado. Diante dos fatos, conduziram-no para a
delegacia de polícia, local em que a vítima o reconheceu sem sombra de
dúvidas. O réu vestia uma calça cinza com adesivos reflexivos e possuía um
jaleco, que estava dentro do veículo.
Ressalta-se, por oportuno, que policiais e guardas
municipais não estão impedidos de depor e seus depoimentos devem ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500265-39.2018.8.26.0537 -Voto no 2038
8
valorados como quaisquer outros, até porque as testemunhas prestaram
depoimentos coesos, sob o crivo do contraditório, e, portanto, gozam de
idoneidade, especialmente porque não se demonstrou que tivessem interesse
concreto de incriminar indevidamente o réu, de modo que seus depoimentos
constituem meio de prova idôneo para embasar a condenação.
Os depoimentos prestados se mostraram isentos,
coerentes e válidos. Merecem a normal credibilidade dos testemunhos em
geral. Como toda testemunha, o agente policial ou mesmo o guarda municipal
assume o compromisso de dizer a verdade do que souber e lhe for
perguntado, ficando sujeito, como qualquer outra pessoa, às penas da lei, na
hipótese de falso testemunho. Diferente do réu que pode cometer perjúrio sem
nada arcar. Assim, o testemunho vale, não pela condição do depoente, mas
pelo conteúdo de verdade que exprime. Estando o depoimento do agente da
lei em harmonia com as demais provas dos autos, não há razão para desprezá-
lo, apenas por se tratar de policial.
Não é demais trazer à colação o que já decidiu a
respeito o colendo Superior Tribunal de Justiça:
“O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais
especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do
contraditório reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não
se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes
estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O
depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor,
quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar
interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500265-39.2018.8.26.0537 -Voto no 2038
9
quando se demonstrar tal como ocorre com as demais testemunhas
que as suas declarações não encontram suporte e nem se
harmonizam com outros elementos probatórios idôneos” (Habeas
Corpus no 74.608-0-SP, Rel. Min. Celso de Mello, DJU de 11.04.97).
E este Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo não
discrepa:
“PROVA - Testemunha - Policial Militar - Validade -
Reconhecimento - Impossibilidade de invalidar o depoimento de
Policial Militar, por suspeito ou impedido de depor, só porque
ostenta essa qualidade, uma vez que, seria incurial, um verdadeiro
contrassenso, o Estado credenciar alguém como seu agente e, ao
depois, quando este prestasse conta de suas diligências, fosse
taxado de suspeito - Recurso improvido.” (Apelação Criminal no
103.338-3/6, Rel. Des. Ubiratan de Arruda, 9o Câmara Criminal, j.
em 30/01/200).
“PROVA - Testemunha - Os agentes públicos tais como policiais
militares, civis e agentes penitenciários, não são, apenas pela sua
condição funcional, suspeitos de parcialidade quando prestam
declarações como testemunhas em processo criminal, posto que
ligados à segurança pública não têm qualquer interesse em
prejudicar inocentes devendo-se atribuir validade ao declarado
principalmente quando em harmonia com o conjunto probatório
colecionado - Recurso defensivo não provido” (Apelação criminal
no 0000179-16.2010.8.26.0411, Rel. Des. Camilo Léllis dos Santos
Almeida, 8a Câmara de Direito Criminal, j. em 05/06/2014).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500265-39.2018.8.26.0537 -Voto no 2038
10
“Crime de porte ilegal de arma de fogo e munição. Lei no
10.826/03, art. 14. Condenação criminal decretada em primeira
instância. A Defesa apela em busca da anulação do feito e, no
mérito,
da
absolvição,
por
insuficiência
probatória.
Impossibilidade. Sobre as preliminares, foram bem rechaçadas em
primeira instância. O uso de algemas pelo sentenciado na
audiência restou bem justificado. Ademais, o uso de
videoconferência pelo juízo não trouxe prejuízo algum à parte
(CPP, art. 563). No mérito, a negativa do sentenciado restou
isolada no conjunto probatório. Mais do que isso, ele foi
desmentido, nas suas palavras, pelo policial ouvido. Os relatos de
policiais têm eficácia probatória, preponderando sobre as palavras
isoladas do agente, quando seguros, insuspeitos e estiverem em
harmonia com o restante da prova. Condenação criminal mantida.
Penas aplicadas nos mínimos legais. Recurso defensivo a que se
nega
provimento”
(Apelação
criminal
no
3020099-
96.2013.8.26.0320, Rel. Des. Souza Nery, 9a Câmara de Direito
Criminal, j. em 28/01/2016).
Como se vê, portanto, o conjunto probatório é
robusto no sentido de demonstrar que o réu praticou os delitos de latrocínio e
de corrupção ativa, mormente em virtude das declarações prestadas pela
vítima, por seu reconhecimento positivo realizado tanto em solo policial
quanto em juízo, pelas vestimentas apreendidas em seu poder, também
reconhecidas pela vítima, bem pelos depoimentos prestados pelos agentes
policiais nas fases inquisitorial e judicial, mostrando-se descabida a tese
defensiva de absolvição por insuficiência probatória. O fato dos policiais
terem mencionado que a roupa do réu era cinza e da vítima ter dito que era

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500265-39.2018.8.26.0537 -Voto no 2038
11
marrom, por si só, não enfraquece a prova produzida, tendo em vista que a
característica relevante da vestimenta era a existência de faixas reflexivas,
característica que foi mencionada tanto pelos policiais, quanto pela vítima.
Ademais, não há que se falar em desclassificação da
conduta, seja para a qualificadora menos gravosa do delito, prevista no inciso
I, parágrafo 3o, do artigo 157, seja para homicídio tentado, muito menos para
lesão corporal, tendo em vista que o acusado efetuou disparo de arma de fogo
contra região vital da vítima, qual seja seu tórax, restando caracterizado o
crime de latrocínio.
Por outro lado, é mister asseverar que o crime
ocorreu em sua forma tentada. Com efeito, o réu anunciou o assalto e
efetuou disparo de arma de fogo contra a vítima, a qual foi atingida e, em
seguida, deixou o local, sem conseguir subtrair a res, somente não
consumando seu intento por circunstâncias alheias à sua vontade.
Diante deste contexto, a condenação do apelante
como incurso no artigo 157, parágrafo 3o, in fine, c.c. artigo 14, inciso II, e
artigo 333, caput, em concurso material, na forma do artigo 69, caput, todos
do Código Penal era mesmo de rigor, não sendo caso de absolvição por
insuficiência probatória, tampouco de desclassificação da conduta.
Observo que não houve insurgência da defesa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500265-39.2018.8.26.0537 -Voto no 2038
12
quanto à pena fixada e seu regime de cumprimento, razão pela qual se torna
despicienda a apreciação de tais matérias. De qualquer forma, a pena e o
regime foram devidamente fundamentados e não comportam qualquer
modificação. Ante o exposto, pelo meu voto, NEGO
PROVIMENTO ao recurso defensivo, mantendo-se a r. sentença, tal como
lançada.
FÁTIMA GOMES
Relatora